Tribunal: TJBA
Processo: 8058726-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058726-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ITALO DIAS BELEM e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL LARANJEIRA GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE LIBERDADE. ALVARÁ DE SOLTURA NÃO CUMPRIDO POR FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE COMARCAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Bel. Emanuel Laranjeira Gomes em favor do paciente Ítalo Dias Belém, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Ibotirama/BA, que deixou de efetivar a soltura do paciente, mesmo diante de decisão judicial da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que revogou a regressão provisória, cancelou o mandado de prisão e conferiu força de alvará de soltura à referida decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar a legalidade da manutenção da custódia do paciente após a revogação da ordem de prisão por juízo competente, especialmente diante da ausência de impedimento judicial e da inércia no cumprimento da carta precatória expedida para dar efetividade à soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão do paciente, mesmo após decisão judicial expressa que determinou sua imediata liberação, configura flagrante constrangimento ilegal, violando os princípios do devido processo legal e da legalidade.

4. A falha na comunicação entre os órgãos jurisdicionais, por si só, não justifica a continuidade da custódia, especialmente diante da existência de decisão judicial com força de alvará de soltura, disponível inclusive por meio eletrônico no sistema SEEU.

5. A liminar anteriormente deferida já havia reconhecido a ilegalidade da prisão e determinado a soltura imediata do paciente, o que impõe a confirmação da ordem para assegurar o cumprimento do julgado e evitar o agravamento da situação do custodiado, inclusive com risco de transferência indevida.

6. Não há perda de objeto, pois a ordem de soltura não havia sido efetivamente cumprida até o momento do julgamento, permanecendo o interesse processual e a necessidade de tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

“A manutenção da prisão de indivíduo cuja ordem de soltura foi expressamente determinada por juízo competente constitui constrangimento ilegal, devendo ser sanada de imediato, independentemente de falhas operacionais ou burocráticas na comunicação entre comarcas.”

“O habeas corpus é instrumento adequado para garantir a efetividade de decisão judicial concessiva de liberdade, quando não observada pela autoridade responsável pela custódia.”

“A existência de decisão judicial com força de alvará de soltura torna indevida qualquer prorrogação da custódia, salvo por novo título prisional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648, I e IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058726-39.2025.8.05.0000 em que figura como impetrante Bel. Emanuel Laranjeira Gomes em favor do paciente Ítalo Dias Belém, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da V
ARA CRIMINAL DE IBOTIRAMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER a ordem de Habeas Corpus, confirmando integralmente a liminar e determinando o imediato cumprimento do requerimento de soltura do paciente ITALO DIAS BELEM, à luz do quanto exposto na decisão de ID 91517698 lavrada pelo MM. Juízo da VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84